Tribunal: STF
Processo: RE 253538
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINSOCIAL.
MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. EMPRESA COMERCIAL.
Por ocasião do julgamento
 do RE 150.764 (rel. para o acórdão min. Marco Aurélio, RTJ
147/1024), do RE 150.755 (rel. para o acórdão min. Sepúlveda
Pertence, RTJ 149/259) e do RE 187.436-ED (rel. para o acórdão min.
Moreira Alves, DJ 23.03.2001), o Supremo Tribunal Federal firmou
orientação quanto à constitucionalidade da majoração do Finsocial
para as empresas exclusivamente prestadoras de serviços.
Acórdão
embargado que considerou uma das embargantes, montadora e
comerciante de veículos, empresa dedicada exclusivamente à prestação
 de serviços. Notoriedade e ausência de controvérsia quanto à linha
de atividade econômica da empresa. Inaplicabilidade da Súmula
279.
Embargos de declaração recebidos com efeitos modificativos,
para se conhecer do recurso extraordinário interposto pela União e
negar-lhe provimento exclusivamente quanto à embargante General
Motors do Brasil Ltda., nos termos dos precedentes mencionados.